Tribunal: TJMT
Processo: 1005094-80.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005094-80.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIADY LOPES DA SILVA - CPF: 022.475.541-21 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 032.728.661-08 (ADVOGADO), GUSTAVO DOS SANTOS - CPF: 013.747.251-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, na qual se alegou a contratação indevida de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve falha na prestação de informação ao consumidor quanto à natureza do contrato firmado; (ii) definir se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é cabível; (iii) estabelecer se há direito à repetição de indébito em dobro ou na forma simples; e (iv) analisar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou demonstrado que o banco apelado não prestou informações claras ao consumidor acerca da contratação do cartão de crédito consignado, contrariando o dever de transparência previsto no CDC.

Diante da irregularidade, deve-se converter o contrato para a modalidade de empréstimo consignado, adequando-se as taxas de juros à média praticada no mercado à época da contratação.

A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois não restou demonstrada a má-fé da instituição financeira.

Não há comprovação de abalo moral relevante apto a ensejar indenização por danos morais, visto que não houve negativação ou situação vexatória, configurando-se mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível parcialmente provida.

Tese de julgamento:
"A contratação de cartão de crédito consignado em substituição a empréstimo consignado, sem a devida informação ao consumidor, impõe a conversão do contrato para a modalidade correta, com adequação das taxas de juros e restituição simples dos valores cobrados indevidamente, sem caracterização de dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 29; 51, IV e §2º; CC, art. 422; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJ-MT, N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 04.12.2019; TJMS, Apelação Cível n. 0800387-36.2019.8.12.0024, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 22.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo ELIADY LOPES DA SILVA, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito nº 1005094-80.2024.8.11.0003, ajuizada por ELIADY LOPES DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido formulado na inicial. Condeno a autora aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do advogado do requerido, em verba que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando o artigo 85, § 8º, do CPC. Entretanto, resta suspensa sua cobrança vez que a demandante é beneficiária da Justiça Gratuita. Transitada em julgado ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Em suas razões, de Id. 258625685, o apelante sustenta que buscava a concessão de empréstimo consignado na modalidade convencional.

Alega que
é perceptível o desequilíbrio contratual das partes, a instituição financeira apelada oferece um serviço bancário (cartão de credito consignado), em que a autora irá pagar eternamente em seu contracheque, trazendo obrigações exageradas a consumidora e vantagens excessivas à Instituição Financeira.

Afirma que recebeu os depósitos diretamente em sua conta corrente, que não utilizou o cartão de crédito, e também, não realizou qualquer saque complementar.

Aduz que, em que pese a juntada de faturas no processo originário, também não consta que a apelante tenha feito uso do Cartão de Crédito, nas finalidades conhecidas no senso comum, quais sejam, compras, pagamentos parcelados.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso e pela procedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 258625687, por meio das quais a parte adversa pugna preliminar pela inadmissibilidade recursal em razão da ausência de dialeticidade do apelo e no mérito pugnam pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara.

O banco litigante sustenta em suas contrarrazões a matéria preliminar de que as razões do recurso do consumidor litigante não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão ao apelado em defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda indenizatória e revisional.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO

Colenda Câmara

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes e da regularidade do débito constante nas faturas anexas, bem como se a cobrança indevida gera dano moral indenizável.

Extrai-se dos autos que
Eliady Lopes da Silva
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito nº 1005094-80.2024.8.11.0003, em desfavor do
Banco Pan S. A.
, na qual alega, em síntese, ter firmado com o demandado um contrato de empréstimo consignado.

Alega que os pagamentos das parcelas são descontados pela modalidade de cartão de crédito consignado na sua folha de subsídios, onde não foi avençada.

Afirma que a instituição financeira inseriu no contrato cláusulas abusivas e ilegais. Argui que os atos praticados pelo demandado são ilegais e lhe trouxe dissabores, razão pela qual pretende o ressarcimento dos danos.

Argumenta que jamais solicitou cartão de crédito, agindo o réu de forma abusiva ao firmar pacto mais oneroso e em descumprimento ao dever de esclarecimento à consumidora quanto aos termos do ajuste. Discorre sobre a nulidade da modalidade contratual e que houve vício de consentimento.

Nota-se que a parte autora é pensionista e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda.

Veja que não ficou evidenciado nos autos como o crédito, oriundo do dito “saque”, foi realizado. Não foi colacionado qualquer pedido e/ou autorização de desbloqueio e uso pelo autor do cartão para a realização do referido saque.

Assim, não há como saber se sequer foi enviado o “cartão de plástico”, ônus que competia ao banco, por ser detentor da operacionalização do sistema de envio e recebimento de cartões (art. 373, §3º, II, CPC), do qual não se desicumbiu.

O único elemento a apontar que a cobrança tratava-se de saque de cartão de crédito são as faturas do cartão, emitidas e juntadas pelo próprio banco, nos quais indica apenas que houve a transação do empréstimo aqui questionado, via saque.

Portanto, ficou evidenciado que o banco deixou de informar ao apelado, de forma clara e específica, que ele não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, o autor alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que o requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por se encontrar na condição de consumidor.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo se equiparam a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas”.

Assim, se tratando a hipótese de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia ao requerido comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor demandante, o que não restou observado à contento.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV do art. 51 do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Cumpre ressaltar, todavia, que, embora a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente, pois o próprio autor reconhece a contratação do empréstimo.

Diante disso, se deve converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para pensionista, por força do disposto no artigo 51, §2º, do CDC, mediante adequação da taxa de juros à média aplicável à época, conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma indicada na sentença, o que se fará em liquidação, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pelo autor (descontadas de sua folha de pagamento), sob a rubrica “cartão de crédito” ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado, razão pela qual não há falar em imediata suspensão das parcelas debitadas.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Assim, a sentença merece reforma neste ponto, para determinar que eventual valor remanescente deverá ser restituído na forma simples,ante a não comprovação de má-fé pela instituição financeira.

Por fim, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que o autor teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado na exordial, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável).

Logo, este fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, se tratando, na verdade, de mero dissabor.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ABUSIVIDADE – OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO – REVISÃO – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos bancários são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça. 2. A responsabilidade contratual da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta. 3. Comprovado nos autos que o consumidor, pretendendo fazer empréstimo consignado, recebeu por adesão cartão de crédito, com saque de valores que queria a título de empréstimo, com desconto de parcela mínima em sua folha de pagamento, que resulta em um débito infindável. 4. Os termos do contrato firmado entre as partes implicam em abusividade por parte da instituição financeira, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para quitação do empréstimo, gerando lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 51, IV. 5. No presente caso, a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida”
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 11/03/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL – DIVERGÊNCIA CONTRATUAL – INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção do consumidor era de adquirir o empréstimo consignado, e não o cartão. Tratando-se de divergência contratual, não há falar-se em dano moral”
(TJMS, Apelação Cível n. 0800387- 36.2019.8.12.0024, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3ª Câmara Cível, j: 22/10/2019).

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser distribuídas entre as partes na proporção da sucumbência de cada uma delas.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 86, “CAPUT”, DO CPC - RECURSO PROVIDO.
Caracterizada a sucumbência recíproca, deve ser observada a regra contida no “caput”, do art. 86, do CPC, que dispõe que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.
(TJ-MT 10048104820198110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para converter o empréstimo para consignado e determinar a restituição de eventual valor remanescente na forma simples.

Por força dos contornos deste julgado, condeno as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025